Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0707090-38.2022.8.07.0014 ESPÓLIO DE: HUMBERTO ALVES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ALVES LOPES APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 31 DO GUARA PARK DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator